Tribunal: STF
Processo: RE 1290359
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 2, p. 108)
    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE. ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº 3. MESMOS ÍNDICES DO RGPS. HONORÁRIOS. Nos termos do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei nº 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio, que não gozem da garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003), devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 2, p. 145) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 40, § 8º; 93, IX; 97; e 169, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que: (eDOC 2, p. 195)
    “Não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas substituídos dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos.” 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 249)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 2, pp. 101-105)
    “(...)
    3. Do Mérito
    Pretende a parte Autora o reconhecimento do direito dos (e-STJ Fl. 367) Documento recebido eletronicamente da origem substituídos ao reajuste de seus proventos de aposentadoria ou pensão desde a Orientação Normativa MPS/PSP nº 3, de 13 de agosto de 2004 ou da instituição dos benefícios, se posterior à referida orientação, conforme os índices fixados para Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
    Vejamos. A partir do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no §8º do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 10.887/04, in verbis: 
    (...)
    Portanto, a utilização dos índices deferidos ao RGPS para o reajuste das aposentadorias e pensões instituídas pelos poderes públicos é legítima desde a edição da Orientação Normativa MPS/SPS nº 03/2004, primeira a regulamentar a matéria. Na verdade, a disposição sobre índices em geral, na própria Lei, não era necessária, bastando a definição do critério legal - no caso, a fixação conforme normas editadas pelo Ministério da Previdência Social. A questão, aliás, já foi enfrentada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 25.871-3/DF, que decidiu favoravelmente à pretensão do impetrante (DJe-060 de 04/04/08): 
    (...)
    De qualquer forma, por fim sobreveio alteração no art. 15 da Lei nº 10.887/2004 pela Medida Provisória nº 431/2008, para afinal corroborar na Lei o que já previam os atos expedidos pelo Ministério da Previdência Social: 
    (...)
    Portanto, a alteração normativa incluiu a extensão também dos índices aplicados no RGPS aos reajustes das aposentadorias e pensões do serviço público, no sentido em que já havia se pronunciado o Supremo Tribunal Federal no tocante à validade desse critério desde sua instituição por atos do Poder Executivo. Com efeito, nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio, que não gozem da garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003), devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
    (...).” 
    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente